Tribunal: TJDFT
Processo: 0003720-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. FURTO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS.
Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, porque subtraiu um reboque acorrentado a um portão em via pública.
O depoimento da vítima, amparado pela confissão extrajudicial, pelas imagens do crime e pela prova testemunhal não deixa dúvida quanto ao animus furandi, corroborando a materialidade e a autoria delitivas do furto.
Prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal o entendimento de que o aumento, na primeira fase, para cada circunstância judicial negativa, deve ser de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o limite máximo e o mínimo cominados para o tipo penal, ressalvada fundamentação idônea para elevação diversa.
Apelação provida parcialmente para reduzir a pena.